Tribunal: TJMT
Processo: 1016674-52.2020.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016674-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA DOS SANTOS ROSSI - CPF: 002.196.471-86 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), A. G. R. L. R. - CPF: 058.960.831-22 (APELADO), ADRIANA DOS SANTOS ROSSI - CPF: 002.196.471-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PENA COMINATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PACIENTE COM MALFORMAÇÃO CEREBRAL, HIDROCEFALIA

E EPILEPSIA – PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO MÉDICO ASSISTENTE – USO DOMICILIAR – HOME CARE EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR – DEVER DE COBERTURA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento “home care” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que tanto o acompanhamento fonoaudiológico quanto os medicamentos, prescritos pelo médico assistente e necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL nº 1016674-52.2020.8.11.0002

APELANTE
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

APELADO
:
A.G.R.L.R., representado por sua genitora ADRIANA DOS SANTOS ROSSI

3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

AÇÃO
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Pena Cominatória e Pedido de Tutela Antecipada que
A.G.R.L.R., representado por sua genitora ADRIANA DOS SANTOS ROSSI
move contra
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

SENTENÇA
: julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a requerida forneça os medicamentos prescritos pela médica especialista, com a exclusão dos itens de higiene pessoal. Condenou ambas as partes ao pagamento “
pro rata
” das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, suspensa a exigibilidade para a parte requerente, que é beneficiária da justiça gratuita.

APELO
:
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
. Busca, em síntese, a reforma da sentença ao argumento de que os medicamentos prescritos são de uso domiciliar e, assim, não há previsão contratual de fornecimento. Cita clausula contratual. Após discorrer acerca do princípio “Pacta Sunt Servanda”, pugna pelo provimento do recurso para ver julgada improcedente a ação.

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
: pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, é beneficiário do plano de saúde da requerida, registrado sob o número
056.4420.000001.80-2.

O apelado foi diagnosticado com Síndrome de Dandy Walker, bem como malformação do Sistema Nervoso Central associada a Hidrocelafia, Epilepsia Refratária, com
atraso global de desenvolvimento, disfagia grave, refluxo gastresofágico, pneumonia aspirativa de repetição, encontra-se em atendimento via home care (CID 10: G40, G91 e Q04).

Faz uso de diversas medicações as quais a requerida negou o fornecimento, motivo pelo qual interpôs a ação.

Foi concedida a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos prescritos à exceção dos itens de higiene pessoal e julgada parcialmente procedente a ação.

A operadora apelante se recusou a fornecer os medicamentos, ao argumento de que se destinavam a uso doméstico e, portanto, sem cobertura contratual.

Pois bem. No que diz respeito à obrigação de fornecer os medicamentos prescritos, a alegação de que se trata de tratamento de natureza domiciliar não merece acolhimento, mormente porque ao autor foi prescrito atendimento em regime de
home care,
ou seja, uma extensão do tratamento em regime hospitalar.

De modo que a recusa dos medicamentos se revela abusiva porque, caso mantida, frustraria a necessária assistência médica-ambulatorial, que vem a ser o principal objeto do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS/ALIMENTOS E LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIAS – TRATAMENTO DOMICILIAR “HOME CARE” - NEGATIVA DA COBERTURA – ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL NA INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO – MULTA FIXADA NA DECISÃO LIMINAR – NÃO APLICAÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA REQUERIDA, ORA PRIMEIRA APELANTE – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE, ORA SEGUNDO APELANTE – NÃO PROVIDO.

1. Como já consignado no julgamento do Recurso de Apelação de n.º 005987-04.2014.9.11.0015 (autos vinculados a esta demanda), se o estado de saúde do requerente, ora apelado, recomenda que o seu tratamento ocorra através de atendimento domiciliar “home care”, à toda evidência, o item “R” da cláusula contratual 10.1 (id. 120274994 – págs. 28 e 29), no qual menciona a ausência de cobertura no âmbito domiciliar, não pode ser considerado válido.

2. Ou seja, como o tratamento “home care” é uma continuidade do acompanhamento hospitalar, tanto a fisioterapia quanto os medicamentos/alimentos, prescritos pelo médico assistente (id. 120274995 – págs. 7 a 9), necessários ao tratamento do paciente, não podem ser recusados pelo plano de saúde sob o fundamento de que o atendimento domiciliar não estar coberto contratualmente, haja vista que, se assim for considerado, o cuidado da saúde, que é próprio objeto do contrato, não será atendido, afrontando a legítima expectativa acerca da completa assistência médico-ambulatorial e hospitalar necessária para proteção da saúde contratada.

3. Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à requerida, ora primeira apelante, haja vista que sua recusa na autorização para fornecer os medicamentos/alimentos, bem como limitar a terapia prescrita pelo médico assistente no atendimento domiciliar “home care” é proveniente de dúvida razoável na interpretação de cláusula contratual, o que, não caracteriza o dano moral.

4. Da análise de todo o processado, observa-se que a requerida, ora apelada, após ser citada e intimada acerca da decisão liminar, em nenhum momento deixou de cumprir o comando judicial.

5 Tanto é assim que, ao tempo em que é noticiado pela curadora do requerente o descumprimento da requerida, ora apelada, na entrega do alimento denominado “Fibersource” (id. 120274999 – págs. 24 a 26), é colacionado aos autos o protocolo de entrega do referido alimento (id. 120275450 – pág. 11), o que, evidentemente, demonstra que não ocorreu o descumprimento da liminar pela parte requerida, ora apelada. (N.U 0010983-84.2010.8.11.0015, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)

Destaque-se, ainda, que o repetido atraso no fornecimento do medicamento compromete a saúde do apelado, cuja a doença não tem cura, mas apenas controle parcial com o uso da medicação prescrita.

Os médicos que prescreveram os medicamentos são enfáticos ao afirmar que o uso é imperativo para o controle do quadro clínico da parte autora.

Observa-se, portanto, que se afigura razoável a determinação para que a apelante forneça toda a medicação necessária para o tratamento médico, seja em âmbito hospitalar ou domiciliar (
home care
), de modo a resguardar o direito à vida do paciente, apelado.

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à apelante a obrigação de autorizar e custear os medicamentos prescritos pelo médico em favor do apelado, enquanto permanecer o atendimento em regime de home care.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a apelante forneça os medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023